Tribunal: CARF
Processo: 13678.001020/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13678.001020/2008-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.443 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LIDIANA GONÇALVES SILVEIRA MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 23 a 27),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.561,37, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.001020/2008-42
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001020/2008-42

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O sujeito passivo, intimado da notificação em 11/11/2008, conforme documento de fl.
01, protocolou defesa de fls. 09/11, em 10/12/2008. Em síntese:
- Alega que não teve culpa na omissão de receita, uma vez que, a fonte pagadora
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MG não emitiu o informe de
rendimento até o limite legal, devendo o mesmo ser penalizado.
- Anexa, com relação as despesas médicas, declarações dos profissionais contendo a
indicação dos mesmos, a confirmação do tratamento ocorrido, e os respectivos valores
recebidos.
- Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 28/04/2011, no acórdão 02-32.064, às e-fls. 60 a 64, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 69
a 109 , afirmando, em síntese que:

 Os recibos apresentados são hábeis e idôneos para comprovar as
despesas médicas, vez que revestem-se de todos os requisitos exigidos
na legislação;

Diligência
Na sessão de julgamento do dia 26 de janeiro de 2021 o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme a
tempestividade apontada no Despacho de Encaminhamento de e-fls. 115, haja vista as
datas constantes do Aviso de Recebimento dos Correios de e-fls. 68 e do carimbo da
AFC Passos de e-fls. 69.

A diligência foi cumprida conforme e-fls. 119 e 120.
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.443 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001020/2008-42

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Conforme resultado da diligência solicitada por esta Turma, às e-fls. 119 e 120,
o presente Recurso Voluntário é intempestivo, desrespeitando requisito essencial de
admissibilidade, conforme artigo 33 do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital